Tribunal: TJMT
Processo: 1042695-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042695-95.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), ADEVANE DE SALES SILVA - CPF: 711.052.181-80 (PACIENTE), JUÍZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO DA SILVA - CPF: 031.057.941-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MOREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 052.273.231-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Desdobramento da Operação Doce Amargo – fase III. Prisão preventiva. Alegação de ausência de indícios de autoria e falta de contemporaneidade. Reincidência e periculosidade. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, investigado no âmbito de desdobramento da Operação “Doce Amargo – Fase III”, destinada a apurar esquema de tráfico de drogas e associação criminosa.

2.

A defesa sustenta, a ausência de indícios suficientes de autoria, alegando que a imputação se baseia em suposta negociação de pequena quantidade de entorpecente (8g de maconha) sem comprovação de efetivação. Aduz, ainda, falta de contemporaneidade da medida extrema, pois os fatos remontariam a mais de dois anos, e a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

3.

A impetração objetiva a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que demonstrem a materialidade, indícios de autoria e a necessidade de garantia da ordem pública, considerando a suposta participação do paciente em rede criminosa e sua reincidência; e (ii) definir se há contemporaneidade na medida constritiva decorrente de investigação complexa de crime permanente.

III. Razões de decidir

5. A materialidade e os indícios de autoria estão devidamente demonstrados pelo relatório de investigação policial, que transcreve diálogos e transações financeiras evidenciando a atuação do paciente como fornecedor local de entorpecentes, responsável por negociar valores, enviar localização e instruir a logística de entrega.

6.

A prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
do grupo criminoso, que movimenta quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, drogas sintéticas, entre outros), revelando estrutura e logística organizada.

7. A periculosidade do agente é reforçada pela sua condição de reincidente, possuindo condenação por roubo majorado, o que indica risco concreto de reiteração delitiva e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

8. Não há falar em ausência de contemporaneidade, pois, em crimes permanentes e investigações complexas de associações criminosas, a atualidade do risco (
periculum libertatis
) não se vincula exclusivamente à data inicial dos fatos, mas à persistência dos motivos ensejadores da custódia e à necessidade de desarticulação do grupo.

IV. Dispositivo e tese

9.Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo envolvimento em estruturada rede de tráfico de drogas, aliada à reincidência do agente. 2. A alegação de falta de contemporaneidade não prospera em casos de crimes permanentes apurados em investigações complexas, nos quais o risco à ordem pública se protrai no tempo, justificando a segregação para interromper a atuação criminosa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 644.646/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, impetrado em benefício de
Adevane de Sales Silva
, buscando desconstituir a prisão preventiva decretada pelo Juízo do Núcleo das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da medida cautelar n. 1016189-53.2025.8.11.0042.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a acompanham, o paciente foi preso preventivamente, por força de mandado expedido pela autoridade judiciária apontada como coatora, em decorrência de desdobramentos da denominada Operação “Doce Amargo – fase III”, destinada a apurar condutas de diversos indivíduos, relacionadas, em tese, ao tráfico de drogas e à associação para tal finalidade.

Sustenta o impetrante que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, pois sua participação nos fatos investigados teria emergido, tão somente, de uma suposta transação envolvendo 8 gramas de maconha com terceiro indivíduo, porém, esse próprio fato é questionável porquanto não há nenhuma comprovação a respeito da concretização desse “negócio” celebrado.

Acrescenta ainda que os referidos fatos narrados no caderno investigativo remontam a episódios que ocorreram há mais de dois anos, de modo que o decreto segregatório carece de contemporaneidade.

Por fim, aduz que a decisão de primeiro grau não apontou concretamente nenhum dos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, requer a concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente.

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (ID. 332577867 – Pág.).

As informações foram regularmente prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID. 334868353 - Pág. 5).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer firmado pela Procuradora
Silvana Correa Vianna
, opinou pela
denegação da ordem
, (Id. 336135899 - Pág. 6):

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Conforme relatado, objetiva-se, por meio do presente
writ
, a revogação da custódia preventiva decretada em desfavor do paciente
Adevane de Sales Silva
, sustentando-se a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, bem como a falta de contemporaneidade.

Depreende-se dos autos que se trata de investigação complexa, vinculada ao processo n. 1018987-55.2023.8.11.0042, oriunda de desdobramentos da Operação “Doce Amargo – fase III”.

O feito visa apurar as condutas de diversos indivíduos, identificadas após a análise do aparelho celular de Rodrigo Moreira de Figueiredo, cujo conteúdo revelou uma rede criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas, associação para o tráfico e possível envolvimento com organização criminosa com suposto envolvimento de Pedro Paulo da Silva, Matheus Nacor Carvalhedo de Arruda, Gustavo Figueiredo Ribeiro, Antônio Ney da Silva Batista, Luiz Fernando Medeiros Montefusco,
Adevane de Sales Silva, ora paciente
e Igor Vinicios Silva Araújo.

Após a representação da autoridade policial, o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz Das Garantias decretou a prisão preventiva, consignando que:

“(...)
h)
Adevane de Sales Silva

Atua como fornecedor local de entorpecentes, organizando a entrega direta dos produtos. Em conversa com Rodrigo, negociou a venda de 8 gramas de “chá” (maconha) por R$ 200,00 (duzentos reais), enviando sua localização para a retirada do material e instruindo que o acesso ao imóvel fosse feito pelos fundos.

É reincidente, com condenação por roubo majorado cuja pena ainda não foi integralmente cumprida. (...)

O
fumus commissi delicti
resulta das diligências contínuas e sucessivas conduzidas pela Polícia Judiciária Civil, as quais possibilitaram a identificação da autoria dos crimes investigados nestes autos. Os elementos apresentados são suficientes para demonstrar a materialidade dos delitos, bem como indícios robustos de autoria.

Neste contexto, a materialidade delitiva e os indícios de autoria ressaem do Relatório Policial anexado em id. 204772595, que é pródigo em detalhes, transcrevendo diálogos, expondo comprovantes de transações financeiras via PIX e imagens que, em conjunto, formam um mosaico probatório coeso e contundente sobre a materialidade e os indícios de autoria em relação a cada um dos representados, cujos quais foram demasiadamente demonstrados, no tópico
2.1 Da Contextualização Fática
, sendo despiciente tecer maiores comentários a esse respeito, sob pena de tautologia.

Destarte, demonstrado o
fumus comissi delicti,
deve ainda estar presente o
periculum libertatis,
evidenciado, no caso concreto, ante a
necessidade
e
contemporaneidade
da medida cautelar extrema, para
garantia da ordem pública
.

A gravidade concreta das condutas é inegável. Não se trata de uma traficância eventual ou de pequena monta. Os diálogos e as transações financeiras revelam a movimentação de quantidades expressivas e variadas de entorpecentes, incluindo maconha, “Colômbia”, “Skank”, “haxixe”, “balinha de THC” e drogas sintéticas como PAK, DRAY e ICE. (...)

(iii)
Adevane de Sales Silva
possui registros que incluem a Ação Penal 0031287-08.2019.8.11.0042 por roubo majorado na 6a Vara Criminal de Cuiabá e um inquérito por ameaça (0030979-40.2017.8.11.0042) na 1a Vara de Violência Doméstica, indicando que a sua atuação transcende o tráfico e drogas. (...)

Do cotejo dos elementos informativos coligidos aos autos com os registros de antecedentes criminais dos implicados, percebeu-se que eles não cessaram sua atuação ilícita, mas, ao contrário, permanecem vinculados a delitos de mesma natureza, o que reforça a atualidade do risco.

Com efeito, conquanto os diálogos e os comprovantes de transferências via Pix relacionados no Relatório de Investigação n.o 2025.13.80534 remontem aos anos de 2023 e início de 2024 (período que o celular de Rodrigo foi apreendido em decorrência do cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão vinculados ao processo no 1018987- 55.2023.8.11.0042), o somatório de ações penais por tráfico, execuções penais em curso e a reiteração de inquéritos recentes — distribuídos em 2024 e 2025 — aponta para uma curva ascendente de persistência delitiva.

Sendo assim, a custódia dos agentes se revela atual e cogente para a garantia da ordem pública vilipendiada pela gravidade concreta do delito, assim como para mitigar o risco de reiteração delitiva.” (...), id. 332028357 - Pág. 55.

Sem maiores delongas, não vejo razões para acolher o pedido de revogação da prisão preventiva.

Isso porque, no tocante ao paciente, a decisão individualizou que, além de reincidente, ele seria fornecedor direto de entorpecentes.

Segundo o relatório policial, o paciente foi procurado por “Rodrigo” para o fornecimento de drogas, ocasião em que este indagou sobre a disponibilidade e valores. O investigado informou cobrar R$ 25,00 por grama. Na sequência, o comprador solicitou R$ 200,00 (equivalente a 8g do entorpecente), tendo o paciente enviado sua localização para a retirada do material e orientado “Rodrigo” a acessar o imóvel pelos fundos, o que foi confirmado logo depois,

mostrando-se suficiente, por ora, para demonstrar os indícios de autoria.

No tocante ao
periculum libertatis
, a decisão hostilizada descreveu diálogos e transações financeiras do grupo criminoso, envolvendo
“movimentação de quantidades expressivas e variadas de entorpecentes, incluindo maconha, ‘Colômbia’, ‘Skank’, ‘haxixe’, ‘balinha de THC’ e drogas sintéticas como PAK, DRAY e ICE.”

Esse
modus operandi
, que em tese demonstra a estruturação e logística do grupo criminoso, aliado à própria reincidência do paciente por crime de roubo majorado, revela a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

Assim, concluo, pois, haver sido demonstrada a devida legitimação para a prisão provisória do paciente.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Prosseguindo, não se sustenta a alegação do impetrante quanto à ausência de
contemporaneidade
para justificar a manutenção da segregação cautelar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva
não está vinculada
, exclusivamente, à data do crime,
mas sim à subsistência dos motivos ensejadores da situação excepcional
.

A propósito, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando
"
de imputação de crime permanente,
presentes indícios de continuidade da prática delituosa, não há falar em falta de
contemporaneidade
para decretação da prisão preventiva"
(AgRg no HC n. 644.646/PR, relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 29/4/2021).

No caso, embora os fatos iniciais remontem ao ano de 2023, a prisão foi decretada após minuciosa investigação, cuja complexidade restou devidamente delineada nos autos. Os elementos probatórios evidenciam que os diálogos versam sobre a negociação e fornecimento de entorpecentes, contexto típico de
crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo.

A contemporaneidade, em matéria de cautela penal, não exige imediatismo cronológico, mas sim a existência atual do
periculum libertatis
no momento da decretação da medida, o que foi reconhecido pela autoridade processante.

Além disso, crimes permanentes – como o tráfico de drogas em contexto de associação – não se submetem, de forma simplista, à noção temporal estrita defendida pela impetração.

Assim, verifica-se a contemporaneidade e a imprescindibilidade da medida como instrumento de desarticulação do tráfico em contexto de associação. À luz dessas premissas, não se constata o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025